Tribunal: TJMT
Processo: 0007480-76.2016.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007480-76.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - CNPJ: 05.042.708/0001-29 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), LORAN MARLON BERALDO DE PIERI - CPF: 035.875.231-00 (APELANTE), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A QUESTÃO PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA NOS TERMOS DOS VOTOS DA RELATORA, DO 1º E 4º VOGAL, VENCIDOS A 2ª E 3º VOGAIS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA ANTECEDENTE (ARTS. 303 E 304 DO CPC) – PROCESSAMENTO SOB RITO DA TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE (ART. 305 DO CPC) – PROCEDIMENTO E CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS – SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO RITO PREVISTO NO ART. 303 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
– CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ANTE A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CORRETOS –RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1.
Além da absoluta necessidade de que o réu tenha conhecimento, de antemão, de qual procedimento contra ele foi instaurado, pois só assim poderá adotar a providência que entender necessária, evitando decisão surpresa, combatida pelo art.10 do CPC, é cediço que o procedimento da tutela antecipada de natureza antecedente é diverso da tutela cautelar de natureza antecedente e as consequências também o são, porquanto se deferida a tutela antecipada, esta tem aptidão para a estabilização, enquanto a tutela cautelar não possui esta particularidade.

2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando apesar da angularização processual, não foi seguido o rito previsto nos artigos 303 e 304 do CPC (tutela antecipada de natureza antecedente), de forma que não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

ELIETE BERALDO DE PIERI

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda, Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Provisória de Caráter Antecedente de Indisponibilidade de Bens manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, para tornar estável a tutela antecipada que deferiu a indisponibilidade dos bens pertencentes aos Apelantes, limitado ao valor da estimativa do dano de R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste e Cuiabá e outras Comarcas onde os réus possuam bens, para averbação da indisponibilidade patrimonial e, expedição de ofício ao DETRAN/MT para inscrição da restrição judicial quanto a indisponibilidade dos veículos.

Em suas razões recursais (ID’s n. 7417822 a 7417828), os Apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro de procedimento, sob o argumento de que o Juízo
a quo
, recebeu a petição inicial como ação pelo procedimento da tutela
cautelar
em caráter antecedente (art. 305 do CPC) e ao sentenciar o feito, apresentou inovação, aplicando a regra da tutela
antecipada
em caráter antecedente (arts. 303 e 304 do CPC), situação que representa prejuízo aos Apelantes, uma vez que toda a contestação foi formulada no procedimento previsto no art. 305 do CPC, sendo inviável a adoção de procedimento diverso do anteriormente adotado por causar surpresa à outra parte, violando a boa-fé objetiva e a proibição de comportamentos contraditórios.

Destaca que, apesar de ter oposto embargos de declaração, objetivando a correção de erro material, estes foram rejeitados, tendo o Juízo Singular afirmado que a sentença está em consonância com os pedidos iniciais, que foram formulados com base nos art. 303 e 304 do CPC, ignorando, todavia, o recebimento da inicial e deferimento da liminar com base na regra do art. 305, cujo procedimento não abarca a estabilização da tutela antecipada.

No mérito, defendem a necessidade de reforma da sentença para cessar a eficácia da medida liminar concedida, com a extinção da ação por falta de interesse processual, em razão da inobservância dos artigos 308 e 309 do CPC, por ausência de cumprimento da liminar e pelo não ajuizamento da ação principal, ambos no prazo de 30 dias.

Por fim, sustentam a ausência dos requisitos de
periculum in mora
e de
fumus boni juris
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além da ausência de quantificação do alegado dano ao erário.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a adequação do dispositivo da sentença ao rito processual da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, extinguindo a ação por falta de interesse processual e por ausência dos requisitos autorizadores da indisponibilidade de bens.

Acostou-se no ID nº 7417829 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

As contrarrazões vieram nos ID’s nº 7417831 e 7417832, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ressaltando que os Apelantes se limitaram a reproduzir os termos contidos na contestação; e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

A certidão de ID nº 7417833 atesta a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 8292269, manifestou pelo acolhimento da preliminar de dialeticidade, por não existir tese que discorde diretamente da sentença impugnada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado, em sede de contrarrazões, sustentou, preliminarmente, que o recurso apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica, se limitado a repetir argumentos da contestação.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, os Apelantes narram o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,

quando esta forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVOIMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)
(STJ – AgInt no AREsp 1029449/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes, sustentam a

nulidade da sentença por erro de procedimento, sob o argumento de que o Juízo
a quo
, recebeu a petição inicial pelo procedimento da tutela
cautelar
em caráter antecedente (art. 305 do CPC) e ao sentenciar o feito, apresentou inovação, aplicando a regra da tutela
antecipada
em caráter antecedente (arts. 303 e 304 do CPC), situação que representa prejuízo aos Apelantes, uma vez que toda a contestação foi formulada no procedimento previsto no art. 305 do CPC, sendo inviável a adoção de procedimento diverso do anteriormente adotado por causar surpresa à outra parte, violando a boa-fé objetiva e a proibição de comportamentos contraditórios.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, se faz necessária uma breve explanação sobre a diferença de procedimento entre os institutos da tutela
cautelar
de caráter antecedente e da tutela
antecipada
de caráter antecedente.

De acordo com os artigos 303 e 304 do CPC, quanto ao processamento da
tutela antecipada
requerida em caráter antecedente, tem-se que, após a sua concessão, o Autor deverá aditar a petição inicial, complementando a sua argumentação e juntando novos documentos (se necessário for), confirmando o pedido de tutela final em 15 dias, via de regra; o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação (e para o próprio cumprimento tutela antecipada, apesar do silêncio legal), sendo que o prazo da contestação será computado conforme o art. 335.

Veja-se:

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

Por sua vez, quando for formulado de pedido de
tutela

cautelar
antecedente, o réu será citado para contestá-lo em cinco dias, nos termos do
art. 306
do CPC e após a efetivação da tutela cautelar, o Autor terá o prazo de 30 dias para formular o pedido principal.

Como se vê, somente após a efetivação da tutela cautelar, o prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal será iniciado, sendo que a audiência de conciliação ou mediação apenas será designada após a apresentação do pedido principal, e não desde logo.

Ademais, há previsão de cessação da eficácia da tutela cautelar caso o Autor não deduza a pretensão principal no prazo legal ou se esta não for efetivada dentro de 30 dias, o que não ocorre na tutela antecipada de caráter antecedente.

Ressalta-se, outrossim, que a estabilização se aplica para as tutelas antecipadas, mas não para as
cautelares
.

A propósito, o art. 305 e seguintes definem os procedimentos a serem adotados na tutela cautelar de caráter antecedente,
in litteris
:

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no
art. 303
.

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do
art. 334
, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

No caso dos autos, observa-se do pedido formulado na inicial (ID nº7417587) que o Ministério Público requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para decretar a indisponibilidade dos bens dos Apelantes no montante de R$

12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), nos termos do art. 304 c/c o art. 303, § 6°, do CPC.

Ocorre que, ao receber a inicial (ID nº 7417737), o Magistrado Singular se equivocou em relação aos pedidos, processando a pretensão nos termos do art. 305 do CPC, que trata da tutela cautelar em caráter antecedente, deferindo o pedido de indisponibilidade, determinou a citação dos Requeridos, ora Apelantes, para responderem a ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 306 do CPC.

Na mesma ocasião, consignou que,
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal teria que ser formulado no prazo legal, caso em que deveria ser apresentado nos mesmos autos, deduzido o pedido de tutela cautelar (art. 308, CPC).

Ato contínuo, o feito seguiu o rito da tutela cautelar antecedente (art. 305 e seguintes), com a citação dos Requeridos para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias e após a apresentação do pedido principal, foi realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera e na sequencia, foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial para tornar estável a tutela antecipada, nos termos do art. 304, §§ 1º a 3°, do CPC (ID nº 7417816).

Como se vê, apesar de o Magistrado ter realizado todo o tramite da ação sob o rito da tutela cautelar antecedente (art. 305 do CPC), proferiu sentença sob o rito da tutela antecipada antecedente (art. 303 e 304 do CPC), aplicando inclusive o efeito de estabilização da tutela antecipada, sem que os Apelantes tenham tido oportunidade de promover a defesa sob tal instituto.

Ressalta-se, que, além da absoluta necessidade de que o réu tenha conhecimento, de antemão, de qual procedimento contra ele foi instaurado, pois só assim poderá adotar a providência que entender necessária, evitando decisão surpresa, combatida pelo art.10 do CPC, é cediço que o procedimento da tutela antecipada de natureza antecedente é diverso da tutela cautelar de natureza antecedente e as consequências também o são, porquanto se deferida a tutela antecipada,
esta tem aptidão para a estabilização
, enquanto a tutela cautelar não possui esta particularidade.

No caso dos autos, a inobservância do procedimento previsto nos art. 303 e 304 do CPC (tutela antecipada de caráter antecedente) acaba por nulificar todo o processo em razão de, desde o recebimento da inicial, o Magistrado Singular ter incorrido em erro de procedimento (
error in procedendo
), já que compete a ele decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sob pena de violação ao princípio da congruência ou correlação, nos termos do art. 141 do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Destaco, outrossim, que em observância ao art. 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, é nulo o provimento jurisdicional que deixar de considerar questão que, potencialmente poderia ensejar desfecho diferente do processo.

Ademais,
é cediço que, a partir da vigência do CPC/2015 é vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes, nos termos do art. 10 do CPC
, in verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício

Com efeito, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que versa sobre questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

A propósito, nesse sentido é a lição de José Miguel Medina, citando Alberto Álvaro de Oliveira,
in verbis:

De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo.
Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório.
[...] Mesmo a matéria que o juiz deve conhecer de ofício impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal,
é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório' (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9º e 10, esta concepção vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016). [Destaquei]

Nesse aspecto, por se
tratar de resultado não previsto pela parte Ré, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia (uma vez que a ação se processou sob o rito previsto no art. 305 do CPC e foi sentenciada em rito diverso previsto no art. 303 e 304 do CPC), considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo.

Com essas considerações, desconstituo a sentença, em razão da caracterização de nulidade por erro de procedimento e ofensa ao princípio da não surpresa, já que o Ministério Público na inicial, requereu a concessão de
tutela antecipada de natureza antecedente
, cujo processamento se baliza pelos artigos 303 e 304 do CPC e o Magistrado Singular, após realizar o trâmite do feito com base no instituto da
Tutela cautelar de natureza antecedente
, regido pelos artigos 305 e seguintes do CPC, acabou por sentenciar o feito com fundamento no art. 303 e 304 do CPC, que regula a
tutela antecipada de natureza antecedente, inclusive impondo a estabilização de liminar, cuja providência não tem previsão legal para o instituto da tutela cautelar de natureza antecedente
; não se aplicando, todavia, o disposto no art.
1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, apesar da angularização processual, não foi seguido o rito previsto nos artigos 303 e 304 do CPC (tutela antecipada de natureza antecedente). Logo, não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 267, III DO CPC. INCONFORMISMO DA AUTORA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo por abandono com fundamento no art. 267, III, do CPC. Ausência de intimação do procurador da autora para dar andamento ao feito.

Error in procedendo. Anulação da sentença. Impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura. Controvérsia que não é unicamente de direito havendo necessidade de dilação probatória. Anulação da sentença determinando o regular procedimento do feito

(TJ-RJ - APL: 02743747820128190001 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 24/11/2015, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/11/2015)

Sendo assim, o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Incidente de Tutela Antecipada de Natureza Antecedente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Vista – RAC Nº 0007480-76.2016.811.0037

EXMA. SRA. DESA. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA. e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Cautelar com pedido de Tutela Provisória Antecipatória de Caráter Antecedente, que julgou procedente o pedido, estabilizando a liminar deferida anteriormente de indisponibilidade dos bens dos requeridos em pouco mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Irresignados, alegam os recorrentes, dentre outros fundamentos, a nulidade da sentença por erro no procedimento, frisando a necessidade de adequação do dispositivo da sentença ao rito processual da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Pugnam, assim, o acolhimento da tese jurídica de nulidade, para que a sentença seja reformada para amoldar ao rito processual do art. 305 e ss. do Código de Processo Civil (tutela cautelar).

O Apelado rebateu as alegações afirmando que as tutelas cautelar e antecipada são regidas pelo princípio da fungibilidade, inexistindo prejuízo a parte requerida. Destacou também que os próprios recorrentes, na peça contestatória, reconheceram a aplicação do princípio da fungibilidade.

A Desa. Relatora destacou que “
apesar de o Magistrado ter realizado todo o tramite da ação sob o rito da tutela cautelar antecedente (art. 305 do CPC), proferiu sentença sob o rito da tutela antecipada antecedente (art. 303 e 304 do CPC), aplicando inclusive o efeito de estabilização da tutela antecipada, sem que os Apelantes tenham tido oportunidade de promover a defesa sob tal instituto.
” (
sic
)

Com efeito, há uma discrepância entre o procedimento adotado e o teor da sentença, posto que apesar do processo ter observado o procedimento da tutela cautelar antecedente, ao sentenciar, o julgador deferiu a tutela antecipada antecedente.

No entanto, tenho que, à luz do princípio da fungibilidade invocado pelo Apelado, entre as medidas cautelar e antecipada, e o princípio de que não há nulidade sem prejuízo à parte, observa-se que, nos autos, restaram demonstrados os requisitos da antecipação da tutela antecedente.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre tutela provisória de urgência (cautelar e antecipada) e da evidência, orientou-se no sentido de que a cautelar objetiva assegurar à utilidade do processo e a antecipada tem como finalidade antecipar os efeitos de uma futura decisão de mérito.

Assim a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Nevez ensina: “
O objeto da tutela cautelar é garantir o resultado final do processo, mas essa garantia na realidade prepara e permite a futura satisfação do direito. A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. A presença de garantia e satisfação em ambas serve para explicar a frequente confusão em distinção, o que inclusive levou o legislador a prever expressamente a fungibilidade entre elas.”

Nesse sentido o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. APELO NOBRE. (1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. (3) MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA RECEBIDA COMO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ (4) RECURSO ESPECIAL QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735 DO STF, POR ANALOGIA.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes.

3. O acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação firmada nesta Corte no sentido da ‘admissão da fungibilidade entre os institutos da medida cautelar e da tutela antecipada, desde que presentes os pressupostos da medida que vier a ser concedida’ (AgRg no REsp 1.003.667/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 1º/6/09).

4. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula nº 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 614.229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

A ação de base tem por fundamento resguardar bens para recompor os danos causados pelos requeridos ao erário, sob a alegação da prática de improbidade administrativa em procedimentos de licitação, com enriquecimento ilícito, tendo requerido a indisponibilidade de bens da empresa investigada e seus sócios no montante de R$12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).

O bem aqui protegido é o erário, e a medida pleiteada tem natureza cautelar.

E sob esse enfoque, de proteção ao patrimônio público, tenho que em que pese o equívoco ocorrido no procedimento, a nulidade do feito deve ser afastada, em homenagem ao princípio da fungibilidade, bem como a ausência de prejuízo aos requeridos.

Ademais, os Apelantes requereram apenas a adequação da sentença ao procedimento cautelar, amoldando-se ao rito do procedimento cautelar.

Ressalto, ainda, que o Ministério Público já interpôs Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 1005443-25, onde foi determinada também a Indisponibilidade de bens dos Recorrentes, confirmando a decisão proferida na Ação de Cautelar de base objeto desse recurso.

Ante ao exposto, peço vênia a Desa. Relatora para acolher a preliminar de nulidade da sentença, t
ão somente, para adequá-la ao procedimento cautelar previsto no artigo 305 do CPC.

É como voto.

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do Recurso, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

O Ministério Público Estadual ingressou com o pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente de Indisponibilidade de Bens, contra a empresa Oportuna Serviços de Terceirizações Ltda., Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri, alegando que o Município de Primavera do Leste/MT, por meio da Secretaria de Infraestrutura, aderiu ao Processo Licitatório n. 25/2013, referente à Ata de Registro de Preços n. 053/2013, do Município de Poxoréu/MT, em que o órgão gerenciador (Poxoréu) realizava registro de preços para futura
“
prestação de serviços de limpeza de vias públicas, compreendendo varrição, coleta e transporte resíduos sólidos e úmidos, limpeza de ruas, praças e prédios públicos, serviços de jardinagem, dentre outros
”,
em que se sagrou vencedora a primeira Requerida.

Salientou, na inicial, que foi firmado o contrato n. 018/2014, no valor inicial de RS 1.576.215,00 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e quinze reais), com três posteriores prorrogações, sendo referida Ata autuada no órgão “carona”, sob o número 517/2014.

Informou que, por meio do Inquérito Civil n. 001004091/2013, a Promotoria de Justiça de Poxoréu/MT, em 31/01/2014, ingressou com a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c com Pedido de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Município de Poxoréu/MT, sua gestora e a empresa contratada, requerendo a declaração de nulidade da Ata de Registro de Preços n. 053/2013 do órgão gerenciador, por diversas irregularidades no edital, e que aquele Juízo deferiu a liminar, e, em 21 de julho de 2014, para determinar a suspensão do processo licitatório.

Asseverou que, mesmo ciente da decisão liminar, a empresa contratada concordou com os pedidos de prorrogação do contrato, atendidos pelo Município de Primavera do Leste e que foi constatada que uma das empresas participantes
–
Limparhtec Serviços Ltda.
–
, apresentou documentação com o mesmo número de telefone da Oportuna Serviços de Terceirizações Ltda., indício de ocorrência de fraude.

Defendeu que as prorrogações estão eivadas de nulidade, a adesão no órgão gerenciador contém indícios suficientes de fraude, há vestígios de adulteração de documentos, com datas incorretas do orçamento e números de telefones trocados.

Ao final, requereu a concessão da
tutela provisória de urgência, em caráter antecedente
, para determinar a decretação da indisponibilidade dos bens dos Requeridos.

O Juízo singular analisou o pedido como
tutela cautelar em caráter antecedente e deferiu-o
, decretando a indisponibilidade de bens dos Requeridos.

Contra essa decisão não foi interposto recurso e, posteriormente, o Magistrado singular prolatou a sentença,
analisando o pedido como tutela antecipada em caráter antecedente
.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Oportuna Serviços de Terceirizações Ltda., Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri interpuseram o Recurso de Apelação Cível, sustentando, entre várias coisas, a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, já que
o Juízo
a quo
recebeu a petição inicial pelo procedimento da tutela
cautelar

em caráter antecedente (art. 305/CPC) e, ao sentenciar o feito, inovou, aplicando a regra da tutela
antecipada
em caráter antecedente (arts. 303 e 304 do CPC).

Na sessão do dia 18/05/2020, a Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo provimento do Recurso,
para desconstituir a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do Incidente de Tutela Antecipada de Natureza Antecedente.

A Douta 2
a
Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, pediu vista dos autos e, na sessão do dia 01/06/2020, votou no sentido de acolher a tese de adequação ao procedimento cautelar.

Diante da divergência de entendimentos, solicitei vistas dos autos e trago-os para julgamento.

A tutela antecipada e a tutela cautelar estão previstas nos artigos 294 a 310 do Código de Processo Civil, no Livro da
Tutela Provisória
. Portanto, são espécies de tutelas do gênero das tutelas provisórias.

Os pressupostos processuais que autorizam a concessão tanto de uma quanto da outra, são os mesmos: a probabilidade do direito reivindicado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entrementes,
os procedimentos para a efetivação da tutela antecipada e da tutela cautelar
, ambas em caráter antecedente,
são distintos
.

Nos termos do
artigo 303, do Código de Processo Civil, a petição inicial que requerer a tutela antecipada em caráter antecedente será resumida, sumarizada, devendo conter apenas o requerimento da tutela antecipada; a indicação do pedido de tutela final (não precisa ser formulado, só indicado); a exposição da lide (controvérsia); a exposição do direito pretendido pelo autor; a demonstração de probabilidade do direito; a demonstração da ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão; a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo quando da demora na satisfação do requerimento; a indicação do valor da causa, considerando o pedido de tutela final.

Na hipótese de o Juiz conceder a tutela requerida, o autor deverá
aditar a petição inicial,
com a complementação de sua argumentação, juntar novos documentos e a confirmar o pedido de tutela final, em
15 (quinze) dias
ou no prazo maior que o Magistrado fixar. Se não houver aditamento, o
processo é extinto, sem resolução do mérito; o réu deve ser citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação e, caso não haja autocomposição, o prazo será de
15 dias

para contestação
, contado na forma do artigo 335, do CPC.

Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, ocorrerá a estabilização da decisão, caso a parte requerida não interponha o recurso de agravo de instrumento (art. 304/CPC).

O procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente está disciplinado nos artigos
305 a 310 do CPC.

A petição inicial que veicula a formulação do pedido de tutela cautelar antecedente deverá: a) indicar a lide e seu fundamento, ou seja, deve fazer menção ao objeto, ao mérito do pedido principal e a sua respectiva causa de pedir; b) fazer a exposição sumária do direito, portanto, não há necessidade de expor de modo exaustivo o objeto do pedido principal e a causa de pedir, basta simples a alusão ou mera indicação do objeto do pedido principal e; c) demonstrar o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte requerida será citada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir (
art. 306
/
CPC) e, após a efetivação da tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal (308/CPC).

Registro que na tutela cautelar antecedente não há a estabilização da decisão que a concede.

No caso vertente, observo que o Ministério Público Estadual, ora Apelado, formulou o pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente de Indisponibilidade de Bens, contra os Recorrentes. Veja-se:

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça abaixo signatário vem, perante Vossa Excelência, (...), formular o presente de
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

INAUDITA ALTERA PARS
contra (...).
(pág. 07 - id.
7417583). (Destaquei).

2) a) A
concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente
, para determinar, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil,
A DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS
DAS SEGUINTES PESSOAS FÍSICAS E EMPRESAS INVESTIGADAS, ABAIXO DELINEADAS, NO MONTANTE DE R$ 12.886.128,40 (doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos). (pág. 02 - id. 7417587). (Negritei).

Ao receber a inicial, o Magistrado singular, por equívoco, processou-a como tutela cautelar em caráter antecedente, deferindo o pleito de indisponibilidade de bens dos Requeridos, e determinando a citação, para responderem no prazo de 05 (cinco) dias além de, ainda, consignar que, após a efetivação da tutela cautelar, o pedido principal deveria ser formulado no prazo legal e nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido de tutela cautelar,
in verbis:

Trata-se de
ação cautelar com pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente de indisponibilidade de bens
da pessoa jurídica denominada Oportuna Serviços e Terceirização LTDA., CNPJ 05.042.708/0001-29 e das pessoas físicas Loran Marlon Beraldo de Pieri, CPF 035.875.231-00 e Eliete Beraldo de Pieri, CPF 791606.201-10, formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para assegurara efetividade da ação principal. (pág. 01 - id. 7417737). (Destaquei).

Citem-se
os requeridos para responderem a ação,
em 5 (cinco) dias (CPC, art. 306)
. (pág. 06 – id. 7417737). (Negritei).

Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar (art. 308, CPC). (pág. 06 – id. 7417737). (Destaquei).

O feito seguiu o rito da tutela cautelar antecedente, com a citação dos Requeridos, para responderem no prazo do artigo 306, do CPC, págs. 01/04 (id. 7417739), apresentação da contestação, até que houve a prolação da sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
, tornando-a estável, nos termos do artigo 304, §§ 1
o
a 3
o
, do CPC. Veja-se:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para tornar estável a tutela antecipada
de fls. 262/265 e 442, nos termos do
artigo 304. §§1º a 3º, do Código de Processo Civil
. (pág. 02 - id. 7417816). (Negritei).

Com efeito, nota-se que, embora o pedido inicial seja de tutela antecipada antecedente, o feito tramitou pelo procedimento da tutela cautelar antecedente e o Julgador
a quo
analisou o pedido como tutela antecipada.

Dessa forma, entendo que a sentença é nula, visto que, desde o início, o processo tramitou de forma diversa daquela em que foi proposto, configurando o
error in procedendo
do Magistrado que não observou, com acuidade, a inicial.

Além disso, é incontroverso que a não observância do rito da tutela antecipada de caráter antecedente trouxe prejuízo à defesa dos Recorrentes, já que não tomaram as providências necessárias para evitar a estabilização da decisão concessiva da indisponibilidade de bens, por acreditar que o procedimento seguido era da tutela cautelar antecedente.

Frise-se que, na hipótese, não há aplicar o princípio da fungibilidade, visto que os Apelantes, desde o recebimento da inicial, defenderam-se do pedido de tutela cautelar de caráter antecedente, não podendo ser surpreendidos com a alteração do pedido para tutela antecipada de caráter antecedente somente na sentença.

Nessa quadra, peço vênia à Douta 2
a
Vogal, para acompanhar o entendimento da nobre Relatora.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o voto da Douta Relatora, para
PROVER
o Recurso de Apelação Cível e, de consequência, desconstituir a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021